Tribunal: TJDFT
Processo: 0742643-91.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0742643-91.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DANIELLA VISONA BARBOSA PACIENTE: MATHEUS CALDEIRA ALVES DE SOUSA AUTORIDADE: JUIZO DA QUINTA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por DANIELLA VISONA BARBOSA em favor de MATHEUS CALDEIRA ALVES DE SOUSA, visando revogar prisão preventiva e o deferimento de imediata soltura. Narra haver sido o paciente preso em flagrante no dia 11/10/2022 pela prática do delito previsto no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006 e artigo 278, caput, do Código Penal (fabricar, vender, expor à venda, ter em depósito para vender ou, de qualquer forma, entregar a consumo coisa ou substância nociva à saúde, ainda que não destinada à alimentação ou a fim medicinal). A prisão em flagrante foi convertida em preventiva na audiência de custódia para a garantia da ordem pública. Informa ter realizado pedido de revogação da custódia antecipada, mas foi indeferido pelos mesmos fundamentos. Sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal, devendo ser revogada a prisão do paciente, com imposição de medidas diversas, mormente por ser primário, possuir bons antecedentes, residência fixa, ocupação lícita e sem indício de que atrapalhará o curso do andamento processual ou de se locomover para local incerto. Ademais, ressalta ser indispensável para a preventiva além do fumus comissi delicti, o periculum libertatis, não se enquadrando para justificar a medida a quantidade de droga ou a gravidade do crime. Ao revés, outros fatores devem cotejados no embasamento do decreto prisional, como as condições pessoais do acusado. Aduz, por fim, a possibilidade de o paciente ser agraciado com o tráfico privilegiado, hipótese na qual a segregação cautelar seria mais gravosa do que o próprio cumprimento da pena a ser imposta. Com tais argumentos, pugna, inclusive liminarmente, a revogação da preventiva para, de imediato, colocar em liberdade o paciente. É o relatório. Decido a liminar. Nos termos do artigo 647 do Código de Processo Penal, “dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar.” Da exegese do transcrito dispositivo, conclui-se que a ordem perseguida pela impetrante tem lugar nas hipóteses de o cerceamento da liberdade da pessoa esteja vinculado a ato ilegal. Extrai-se dos autos de origem (0730889-52.2022.8.07.0001) a existência de investigação policial focada na difusão de drogas ilícitas por meio de redes sociais, apresentando o seguinte modus operandi: “Trata-se de investigação focada na difusão de drogas ilícitas utilizando-se de redes sociais, ações que trazem desafios ímpares para o controle do crime. Como diretriz desta Unidade Policial, tem se reprimido o tráfico de drogas por meio das redes para a divulgação e difusão dos entorpecentes. Meio que facilita e potencializa o mercado ilícito da droga. Nessa dinâmica, chagou-se ao perfil do Instagram druidanorth, o qual divulga para venda diferentes tipos de drogas de alto valor de mercado, conforme imagens em anexo. O administrador da conta tem movimentado grande quantidade de drogas, o que é robustecido pelo alcance da rede social Instagram. Requisitadas informações ao Instagram, declarou que a conta está vinculada à linha telefônica 61 99632 3050, sendo que, em pesquisa nos bancos de dados acessíveis, constatou-se que a linha está ligada a MATHEUS CALDEIRA ALVES DE SOUSA, conforme comunicação de ocorrência por ele registrada e contemporânea à criação da conta citada. MATHEUS migrou de perfil na rede social, agora denominada elderdruida, com o mesmo conteúdo, focando no comércio de haxixe. Algumas imagens das postagens estão em anexo. Em continuidade das investigações, MATHEUS, que não apresenta seu rosto na rede social, fez postagens das quais é possível identificar as digitais de quem apresenta as drogas na conta mencionada. (...)” A autoridade judicial da 5a Delegacia de Polícia formulou representação pela expedição de mandado de busca e apreensão domiciliar a ser cumprido nos endereços vinculados ao paciente, a qual foi deferida pelo juízo a quo (ID 135133754, origem). Cumpridas as medidas, o paciente foi preso em flagrante, conforme se verifica no Auto de no 73/2022-CORD (ID 42265132). Conforme disposto na Ata de Audiência de Custódia (ID 139581843, autos 0738734-38.2022.8.07.0001), o Juízo a quo converteu o flagrante em prisão preventiva para garantia da manutenção da ordem pública, pois constatou a materialidade do delito e a existência de indícios de que o paciente seja o autor da conduta a ele imputada. Em decorrência da investigação policial em face do paciente e outros envolvidos, constatou-se que estes utilizavam redes sociais para comercializar entorpecentes, tendo sido encontrado na residência do ora acusado três potes com resinas de cannabis, com valor de mercado de aproximadamente R$ 200,00 o grama, duas porções de cocaína, duas porções de haxixe, RS 19.639,00 em espécie, além de outros objetos usualmente utilizados para manipular e comercializar drogas. Ainda, em seu estabelecimento comercial, foram localizados cartuchos para utilização em cigarros eletrônicos contendo óleo de cannabis, dezenas de cigarros eletrônicos, dispositivos de comercialização proibida, acessórios para cigarros eletrônicos, bebidas com alusão a maconha, entre outros objetos Assim, observa-se haver sido decretada a prisão cautelar, sob o seguinte argumento: “(...) E, na ótica desta magistrada, a conduta supostamente praticada pelo autuado no caso destes autos reveste-se de especial gravidade e sua segregação cautelar é necessária para o resguardo do meio social. Dessa forma, entendo que a prisão preventiva do autuado, para o resguardo da ordem pública, é impositiva. Embora o autuado seja primário, as circunstâncias indicam que o ato não é isolado em sua vida. Foram apreendidos diversos objetos usualmente utilizados para a prática da preparação para o comércio de entorpecentes. Há notícia no sentido de que outros indivíduos estão envolvidos em grupo destinado à prática de condutas semelhantes, com a utilização das redes sociais para a ampla difusão das drogas”. Denota-se haver o Juízo a quo consignado as circunstâncias fáticas ensejadoras da custódia provisória do paciente, pois imprescindível para garantir a ordem pública. Posteriormente, foi oferecida denúncia em desfavor do paciente como incurso nas penas dos artigos 33, caput, da Lei no 11.343/2006 e 278, caput, do Código Penal (ID 142415519). Em análise de pedido de relaxamento de prisão, o magistrado de origem entendeu pela ausência de alteração do suporte fático ensejador da decisão que decretou a preventiva, diante da presença dos pressupostos – certeza da materialidade e indícios de autoria. Não obstante a impetrante alegar inexistir fundamento para a manutenção da prisão preventiva, não há nos autos, ao menos em análise perfunctória, elementos a sustentar ilegalidade na segregação cautelar, pois presentes os requisitos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. No caso, a prova da materialidade do crime é extraída do laudo químico preliminar, auto de exibição e apreensão, boletim de ocorrência e depoimentos colhidos no auto de prisão em flagrante. Já os indícios de autoria estão presentes em face da grande quantidade de entorpecente apreendida em posse do paciente, o que demonstra forte indício da mercancia ilícita, inobstante a primariedade do agente. Por fim, não há que se falar, nesse momento processual, em possível desproporcionalidade da custódia cautelar à provável futura pena, pois a redutora prevista no art. 33, §4o não é direito subjetivo do acusado. Nesse sentido: “HABEAS CORPUS. ART. 33 DA LEI 11.343/2006. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA - MOTIVAÇÃO CONCRETA. DECISÃO FUNDAMENTADA. ORDEM DENEGADA. A diversidade de substâncias proscritas, a forma de acondicionamento, aliadas às declarações dos usuários e testemunhas servem como indícios de traficância, considerando também que os policiais apreenderam uma balança de precisão e uma arma de fogo. A difusão de cocaína e ecstasy em quantidades expressivas, e a presença de indícios de traficância em maior escala, praticada no estabelecimento comercial do paciente, constituem elementos concretos que revelam a necessidade da segregação como garantia da ordem pública. A jurisprudência do STF proclama que não se devem confundir os pressupostos da prisão preventiva e os da prisão decorrente da imposição de pena. Se a ação penal encontra-se em fase incipiente, a primariedade do acusado não é suficiente para que se tenha como válida projeção de que incidirá a redutora prevista no § 4o do art. 33, da Lei 11.343/2006, até porque, no momento da fixação da pena, outros valores hão de ser considerados, como a natureza e a quantidade das drogas. (Acórdão 933123, 20160020052880HBC, Relator: ROMÃO C. OLIVEIRA, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 31/3/2016, publicado no DJE: 12/4/2016. Pág.: 80/87)” (grifo acrescido) Logo, diante das circunstâncias fáticas, tenho como insuficiente a imposição isolada de medida cautelar alternativa à prisão para resguardar a ordem pública, o que poderá ser mais bem analisado no mérito. Posto isso, INDEFIRO A LIMINAR. Oficie-se ao juízo da causa, solicitando-lhe as informações. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 19 de dezembro de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator